Tribunal: TJDFT
Processo: 0710100-78.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0710100-78.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS, REJANE ALVES DE SOUZA, REJANE CELIA DE SA CESAR, RELMAR PEREIRA DA SILVA, RELVA DE CASTRO FERNANDES, RENAN CARLOS DOS SANTOS JUNIOR, RENATA APARECIDA GOMES, RENATO DE SOUZA PEREIRA, RENATO JESUS DE SOUZA, RENATO MANOEL DE JESUS, RENATO XAVIER RODRIGUES APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF contra sentença proferida no cumprimento de sentença proposto em face do DISTRITO FEDERAL. De acordo com os autos, o recorrente não apresentou comprovante de preparo, mas formulou pedido para a concessão do benefício da justiça gratuita (ID 62659559). É o relatório. Decido. A respeito do tema, o art. 98, do CPC, positivando entendimento jurisprudencial dominante, prevê a aplicação da gratuidade judiciária tanto a pessoas físicas como jurídicas: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” Contudo, segundo o §3o, do art. 99, do mesmo dispositivo legal, a presunção de veracidade ocorre apenas em favor da “alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural”. Desta feita, diferente do que ocorre no pleito de gratuidade formulado pelas pessoas naturais, cuja concessão exige apenas a declaração de hipossuficiência, no caso das pessoas jurídicas, é necessária a inequívoca comprovação da situação financeira. Assim, tratando-se de pessoa jurídica, cabe ao interessado comprovar, efetivamente, não ter condições financeiras para suportar as despesas do processo. No mesmo sentido, a Súmula 481 do STJ estabelece: “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Com efeito, o posicionamento da Corte Superior é no sentido de que a pessoa jurídica, independentemente de sua finalidade, precisa demonstrar a sua incapacidade financeira para arcar com os custos judiciais. O sindicato apelante, contudo, não logrou relacionar o pagamento das custas processuais à eventual inviabilização das suas atividades. Na hipótese, sem apresentar elementos concretos a demonstrar os pressupostos para a concessão de gratuidade, tampouco comprovando efetivamente substancial alteração da condição financeira, o recorrente deixa de recolher o preparo recursal sob o fundamento de ter sofrido, nos autos n. 0709309-12.2022.8.07.0018, bloqueio em suas contas no valor de R$ 10.197,75, bem como porquanto nos autos 0709290-06.2022.8.07.0018 e 0709528-25.2022.8.07.0018 não foram encontrados bens ou valores em seu nome para penhora, ocasionando inscrição no SERASA. Pondera, de forma genérica, ser a causa é relativa a uma categoria cujo salário é um dos menores do Distrito Federal. A sentença, proferida em 04/06/2024, não acolheu o pedido de gratuidade formulado, pois, para além do recolhimento das custas iniciais, não houve a demonstração inequívoca da hipossuficiência alegada (ID 62659545). De fato, os documentos não comprovam robustamente a incapacidade de pagamento das despesas processuais, entendimento já explicitado em feito similar por meio do qual o Sindicato apelante veiculou idêntica pretensão referente à justiça gratuita: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATUIDADE. SINDICATO. PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. 1. Os embargos de declaração só podem ser opostos diante da ocorrência de erro material, omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado. 2. A concessão do benefício da gratuidade da justiça à pessoa jurídica depende de comprovação inequívoca da incapacidade econômico-financeira de arcar com as despesas processuais. 3. Demonstrado que as questões suscitadas foram abordadas de forma clara e coordenada, não há se falar em contradição. 4. Os embargos de declaração não servem para rediscutir a matéria. 5. Negou-se provimento aos recursos.” (07097387620228070018, Relator(a): Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, publicado no DJE: 4/7/2024). -g.n. Assim, não comprada a situação de impossibilidade de pagamento das custas do processo, a pessoa jurídica apelante não faz jus aos benefícios pleiteados. Incide, portanto, o art. 99, §7o, CPC, segundo o qual: “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. - g.n. INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça, e nos termos do § 7o do art. 99 do CPC. CONCEDO à apelante o prazo de 5 dias para que comprove o recolhimento do preparo recursal. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 11 de setembro de 2024 16:50:40. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador